Tribunal: STF
Processo: HC 270563
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTEXTO FÁTICO INCONTROVERSO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.198.861/MG (e-doc. 10).

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), em razão de supostos atos libidinosos consistentes em toques no corpo de vítima menor de 14 anos. Sobreveio sentença condenatória, pela qual foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão (e-doc. 3).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso, absolvendo o paciente por entender ausente prova suficiente do elemento subjetivo do tipo, notadamente  “o dolo do réu em praticar ato libidinoso contra a menor com intuito sexual”, aplicando o princípio do in dubio pro reo (e-doc. 4).

4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, sustentando violação ao art. 217-A do Código Penal, ao argumento de que os fatos reconhecidos como incontroversos seriam suficientes para a configuração do delito. O Ministro Relator no STJ deu provimento, restabelecendo a sentença condenatória.

5. Irresignada, a defesa interpôs o citado agravo regimental, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

6. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão do STJ por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, ao argumento de que houve julgamento extra petita, com fundamento em tese não devolvida pelo recurso especial ministerial. Destaca que a defesa formulou contrarrazões estritamente nos limites do recurso ministerial (dolo normativo) e jamais foi instada a debater o Tema 1.121. Alega que o Tribunal de origem absolveu o paciente exclusivamente por ausência de dolo, inexistindo controvérsia quanto à tipicidade objetiva, de modo que o STJ teria extrapolado os limites do efeito devolutivo ao adotar fundamento diverso. 

7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a concessão da ordem para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. 

Decido. 

8. A controvérsia cinge-se a verificar se o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial ministerial para restabelecer a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, teria extrapolado os limites do efeito devolutivo recursal — configurando julgamento extra petita — ou violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. 

9. Segundo a defesa, “a decisão monocrática do STJ deu provimento ao recurso especial do MP com base no Tema Repetitivo 1.121 (vedação de desclassificação do art. 217-A para o art. 215-A do CP), quando o MP alegara exclusivamente a aplicação da teoria do dolo normativo, uma vez que o TJMG absolveu por ausência de dolo, não por desclassificação. A decisão ultrapassou os limites da lide recursal, violando o art. 492, CPC/2015 e os arts. 5.º, LIV e LV, CRFB.” Aduz  que “a introdução de ofício de fundamento novo, sem prévia intimação (princípio da não surpresa) configura constrangimento ilegal imediato sobre a liberdade de locomoção.”

10. Frisa o impetrante que “o TJMG absolveu por ausência de dolo lascivo, sem chegar a examinar a desclassificação entre arts. 217-A e 215-A do CP. O capítulo de tipificação objetiva não existia no acórdão recorrido e não foi impugnado pelo MP. Ao invocá-lo para fundar o provimento do REsp, o STJ conheceu de capítulo alheio à devolução recursal, sendo, portanto, nulo.”

11.  As teses, contudo, não comportam acolhida. O exame dos autos revela que a controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça dizia respeito, precisamente, à subsunção jurídica de fatos incontroversos ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal. 

12. Com efeito, no recurso especial formalizado pelo Ministério Público, o órgão argumentou violação ao artigo 217-A do Código Penal, uma vez que a moldura fática devidamente delineada no acórdão e reconhecida como verdadeira pela Câmara julgadora não deixa dúvidas quanto à presença do elemento subjetivo do tipo (e-doc. 5, p. 4).  Frisou incontroverso que o acusado “passou a mão nos seios da vítima e, em outra, dentro de uma sala de cinema, passou a mão em sua genitália, recaindo a divergência, somente, sobre a conclusão da questão posta em debate.” Apontou que o voto condutor do acórdão, apesar desse contexto fático, entendeu pela inexistência de dolo.  Argumentou, a partir da teoria do dolo normativo, que “a vontade de produzir o resultado expressa-se objetivamente na ação, ou seja, sua valoração se dá mediante parâmetros normativos, utilizando-se de indicadores externos.”

13. Nas razões recursais da acusação constou, ainda, que “[o] cenário fático delineado pelo acórdão e reconhecido por ele como verdadeiro - o passou as mãos nos seios da vítima em determinada ocasião e, em outra, dentro de uma sala de cinema, passou a mão em sua genitália - evidencia a presença de elementos externos suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável, conforme procedido em primeira instância.” (e-doc. 5, p. 10) 

14. A controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça, portanto, dizia respeito precisamente à qualificação jurídica dos fatos incontroversos, notadamente quanto à caracterização do elemento subjetivo do tipo, não havendo falar em inovação recursal ou julgamento extra petita.

15. Cumpre destacar que o Tribunal de origem reconheceu como incontroversa a prática, pelo acusado, de atos consistentes em toques nas partes íntimas de vítima menor de 14 anos, tendo a absolvição se fundado na alegada ausência de dolo de satisfação da lascívia, “por conta da superficialidade e do contexto extraído dos autos”. A insurgência ministerial dirigiu-se exatamente contra essa conclusão jurídica, sustentando que tais circunstâncias seriam suficientes para evidenciar o elemento subjetivo do tipo. O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso, limitou-se a atribuir qualificação jurídica diversa à mesma moldura fática, concluindo pela presença do dolo exigido pelo tipo penal. Veja: 

“(...) 
Tal pedido, partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pela Corte local, não exige o reexame de provas, mas unicamente a valoração jurídica dos fatos já incontroversos.”
(...) 
A par do acórdão impugnado, percebe-se que o fato de o acusado ter "passado as mãos nos seios da vítima em determinada ocasião e, em outra, dentro de uma sala de cinema, passou a mão em sua genitália" ficou incontroverso. 
Assim, não se discute neste recurso a existência ou não do fato, mas meramente a sua adequação típica à norma penal incriminadora. 
A partir do incontroverso fato acima indicado, pode-se verificar ausente qualquer dúvida de que os atos praticados se amoldam ao fato típico previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo em vista que o recorrido, em duas ocasiões distintas, acariciou os seios e a genitália da infante que contava com 12 anos quando da prática do ato, revelando-se patente o dolo de satisfação da lascívia. 
Nesse sentido, o entendimento adotado pela Corte local contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.954.997/PI, submetido à sistemática dos recursos repetitivos: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (e-doc. 10; grifos nossos). 

16. Especificamente quanto ao Tema Repetitivo nº 1.121, verifica-se que o precedente foi invocado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça como reforço argumentativo para afastar a premissa adotada pelo Tribunal de origem — no sentido de que a superficialidade dos atos afastaria o dolo específico.
	
17. Não há, portanto, extrapolação dos limites do efeito devolutivo. Houve, ao contrário, observância ao objeto recursal, com a revaloração jurídica de fatos incontroversos, providência que não implica reexame de provas, mas apenas a correta aplicação do direito à hipótese delineada pelas instâncias ordinárias. 

18. Tampouco se verifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da não surpresa. A utilização de precedente qualificado como fundamento jurídico não configura inovação indevida, mas exercício legítimo da função jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto. Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “houve referência ao Tema nº 1.121 por parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em seu recurso especial (v. fls. 67), afastando-se a alegação de surpresa; e, ademais, todas as referidas questões puderam ser efetivamente debatidas pela Defesa do paciente em sede de agravo interno por ele interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial ministerial, satisfazendo-se, assim, os princípios constitucionais tidos como vulnerados” (e-doc. 15, p. 11; grifos nossos). 

19. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator